Tribunal: TJDFT
Processo: 0722160-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MARCA. NOME DE DOMÍNIO. COMPETÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSO DE DIREITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de adjudicação de registro de marca e de transferência de nome de domínio, reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual e afastando a existência de pedido apto a autorizar condenação. A recorrente pretende a reforma da sentença, com o reconhecimento da competência da Justiça Estadual, o exame integral do pedido e a condenação do recorrido à transferência da titularidade da marca e do domínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; ii) estabelecer o alcance do pedido inicial, especialmente quanto à possibilidade de interpretação lógico-sistemática que autorize a condenação; e iii) verificar se a recorrente faz jus à transferência da titularidade da marca e do domínio registrados em nome do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença é válida porque apresenta fundamentos suficientes para resolver a controvérsia, atendendo ao art. 489 do CPC. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o julgador enfrenta as questões essenciais, ainda que de forma diversa da pretendida pela parte.
4. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda entre particulares envolvendo titularidade de marca e domínio quando não há pedido de nulidade de ato administrativo do INPI nem impugnação a procedimento administrativo. A decisão judicial pode determinar a readequação subjetiva da titularidade sem interferir na validade do registro.
5. O pedido inicial deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, conforme os arts. 322, §2o, do CPC, e 112 do Código Civil. A descrição dos fatos, somada ao pedido de adjudicação e à solicitação de expedição de ofícios, evidencia pretensão de exigir do recorrido a transferência da titularidade da marca e do domínio. A exigência de formulação expressa de obrigação de fazer constitui formalismo excessivo.
6. A marca e o domínio foram registrados durante a execução de atividades prestadas em favor da recorrente, com utilização de sua infraestrutura e investimentos. A titularidade formal atribuída ao recorrido não corresponde à realidade da relação obrigacional.
7. A manutenção da titularidade pelo recorrido viola a boa-fé objetiva, representa abuso de direito (art. 187 do Código Civil) e configura enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). O ordenamento jurídico não ampara a apropriação de ativos intangíveis estruturantes da atividade empresarial por prestador de serviços.
8. Os mesmos fundamentos justificam a transferência do nome de domínio, que integra a estratégia de identificação do empreendimento da recorrente. A ausência do NIC.br no polo passivo não impede a condenação do recorrido a realizar os atos necessários para a transferência.
9. A solução judicial deve evitar titularidades conflitantes. Determinar a transferência da marca e do domínio harmoniza a função econômica dos sinais e atende aos princípios que regem o processo contemporâneo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar afastada. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. A competência da Justiça Estadual abrange demandas entre particulares que buscam readequação subjetiva da titularidade de marca e de domínio, quando ausente pedido de nulidade de ato administrativo do INPI. 2. O pedido deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, sendo suficiente a descrição fática aliada à indicação da providência pretendida para autorizar condenação em obrigação de fazer. 3. A apropriação de marca e domínio criados no âmbito de prestação de serviços caracteriza abuso de direito e enriquecimento sem causa, impondo-se a transferência da titularidade à parte que detém o interesse econômico e jurídico.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, incs. XXXV, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 3o, 7o, 9o, 10, 11, 322, §2o, 489, §1o, 487, I, e 85, §§2o e 11; Código Civil, arts. 112, 187 e 884 e Lei de Propriedade Industrial, art. 166.